Tribunal: TJSP
Processo: 1005869-54.2014.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Acidente do Trabalho – Reexame da matéria, nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil – Análise da aplicação da Lei no 11.960/09 em razão do julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR – Tema no 905 do STJ – e quanto à incidência das teses firmadas no Tema no 810 do STF, em especial, no tocante a utilização do IPCA-E como índice de correção monetária – Recurso de

Ementa:
Acidente do Trabalho – Reexame da matéria, nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil – Análise da aplicação da Lei no 11.960/09 em razão do julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR – Tema no 905 do STJ – e quanto à incidência das teses firmadas no Tema no 810 do STF, em especial, no tocante a utilização do IPCA-E como índice de correção monetária – Recurso de apelação do trabalhador provido parcialmente – Provimento parcialmente alterado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639095
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1005869-54.2014.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que são
apelantes MÁRCIO AUGUSTO BARRETO e JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Alteraram
parcialmente o entendimento adotado no V. Acórdão anterior. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005869-54.2014.8.26.0577 - Voto no 24.951-RE
2
Voto no 24.951-RE
Recurso no 1005869-54.2014.8.26.0577 (São José dos Campos)
Recorrente: Juízo da 6a Vara Cível (ex officio)
Apelante: Márcio Augusto Barreto
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social
Acidente do Trabalho Reexame da matéria, nos termos do art.
1.040, inciso II, do Código de Processo Civil Análise da
aplicação da Lei no 11.960/09 em razão do julgamento do
mérito do REsp no 1.492.221/PR Tema no 905 do STJ e
quanto à incidência das teses firmadas no Tema no 810 do STF,
em especial, no tocante a utilização do IPCA-E como índice de
correção monetária
Recurso de apelação do trabalhador
provido parcialmente Provimento parcialmente alterado.
Em cumprimento às decisões proferidas pela
Egrégia Presidência da Seção de Direito Público (fls. 231/232 e 233/234),
diante do julgamento definitivo do mérito do REsp no 1.492.221/PR (Tema
no 905 do STJ) e do RE no 870.947/SE (Tema no 810 do STF), a
controvérsia relativa à aplicação da Lei no 11.960/09 (juros e correção
monetária), deve ser reexaminada pela turma julgadora, na forma prevista
no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Por meio do Acórdão originário de fls. 164/171 e
mantido pela decisão de fls. 189/191, determinou-se que a Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005869-54.2014.8.26.0577 - Voto no 24.951-RE
3
11.960/09 deve ser aplicada a partir de sua vigência e, consequentemente,
a aplicação da TR como índice de correção monetária.
O trabalhador interpôs Recurso Especial a fls.
195/209 e Recurso Extraordinário as fls. 210/223, por meio dos quais
sustenta a necessidade de afastamento da TR e a aplicação do IGP-DI
como índice de correção monetária até a inscrição do precatório.
Para o deslinde da controvérsia, passa-se ao
reexame.
Não obstante a tese fixada no STJ (Tema no 905):
“Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações
impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao
período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A
na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97,
com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)” (fls. 231), sobre a mesma lei
o STF, no julgamento do RE. 870.947 (Tema no 810), fixou o seguinte: O
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta
de
poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005869-54.2014.8.26.0577 - Voto no 24.951-RE
4
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina
(fls. 233).
Logo, temos que, no que se refere à correção
monetária, enquanto o STJ adotou a aplicação do INPC a partir da vigência
da Lei no 11.430/2006 (que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91), o STF
determinou a partir da edição da Lei no 11.960/09 a aplicação do IPCA-E.
Neste ponto, ressalte-se que esta Turma Julgadora
adota o índice de correção monetária que ficou deliberado pelo Supremo
Tribunal Federal a partir da vigência da Lei no 11.960/09.
Por conseguinte, em razão dos julgamentos dos
temas nos 905 do STJ e 810 do STF, alterando entendimento anterior,
necessário especificar o capítulo envolvendo a aplicação da Lei no
11.960/09.
O recurso de apelação do trabalhador comporta
parcial provimento.
Razão lhe assiste quanto à inaplicabilidade da TR
como índice de correção monetária, dado o reconhecimento de sua
inconstitucionalidade a partir da vigência da Lei no 11.960/09.
Assim, é caso da elaboração de novos cálculos, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005869-54.2014.8.26.0577 - Voto no 24.951-RE
5
acordo com a Lei no 8.213/91 e alterações posteriores, utilizando-se o
IPCA-E como índice de correção monetária a partir da vigência da Lei no
11.960/09 em harmonia com o que ficou decidido no RE no 870.947/SE
(Tema no 810 do STF).
Observe-se,
apenas,
para
evitar
futuros
questionamentos desnecessários, que tenho por expressamente ventilados,
neste grau de jurisdição, todos dispositivos legais e constitucionais citados
em sede recursal.
Diante do exposto, pelo meu voto, altera-se
parcialmente o entendimento do V. Acórdão anterior, nos termos acima
definidos.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator